Tribunal: STF
Processo: Rcl 43772
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. SUPERVENIENTE REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vilma Lúcia da Silva Alexandre e outro, em 30.9.2020, contra ato do Juiz Assessor Especial da Presidência – Coordenador do Núcleo de Precatórios do Tribunal de Justiça de Pernambuco na Consulta SEI n. 00027873-84.2020.8.17.8017, pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810):
    “Após o julgamento do RE n.º 870.947 no STF, o consulente almeja que as diferenças geradas pela troca do índice TR pelo IPCA-E tenha incidência automática nos precatórios, através de ato específico da própria Presidência, pois em seu exame, a possível transferência da análise ao Juízo da Execução estaria “esvaziando o efeito prático e célere da decisão do STF”. 
    Pois bem, quando o Pretório Excelso assentou a tese de que o índice da correção monetária seria a aplicação do IPCAE, e não mais a TR, ao reconhecer a inconstitucionalidade do uso do índice de remuneração básica das cadernetas de poupança (Taxa Referencial) para a correção dos precatórios, o STF definiu que os efeitos dessa declaração se projetariam ex nunc.
    (…) Nesta senda, é notório que a decisão da Suprema Corte é vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e tem eficácia retroativa (art. 102, § 3º, da CRFB, c/c art. 927, inciso III, do CPC), uma vez que, como já perfilhado, não houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º- F da Lei n.º 9.494/1997, na redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. 
    Imerso no presente cenário, em um primeiro momento, seria até crível albergar a tese defendida pelo consulente de que “na aludida decisão, ficou definido que, os precatórios pagos através de alvará físicos o ou eletrônico entre os meses de março de 2009 e março de 2015 devem ser corrigidos pelo índice do IPCA-E, na correção das dívidas do poder público”, e que o próprio Setor de Cálculos do Núcleo de Precatórios do TJPE deveria, de ofício, proceder com referido desiderato. 
    De fato, na forma do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/1997, é admissível ao Presidente do Tribunal de Justiça, de ofício ou a pedido das partes, a revisão de cálculos de precatórios, principalmente se houver suspeição de erros materiais e inexatidões dos cálculos financeiros realizados pelo credor. 
    Todavia, a conferência dos critérios de correção dos precatórios definidos na decisão do STF (diferenças geradas pela troca do índice TR pelo IPCA-E) não guardam similitude com atos de simples correção de erro material ou inexatidão de cálculos financeiros. 
    Dito em outros termos, para haver a incidência da decisão do RE n.º 870.947 nos Precatórios mencionados pelo Consulente, um novo Ofício Requisitório deverá ser expedido pelo Juízo da Execução observando as modificações no julgamento, conforme já estabelecido pelo STF, de tudo isso descontando o valor do possível precatório já pago. 
    Assim, o regime de inclusão do novo precatório (se for o caso) no orçamento, ocorrerá após o juízo de origem expedir o Requisitório à Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, na qual adotará a rotina de análise a pagamento de precatórios sempre observando o que restou determinado no Ofício Requisitório. 
    De mais a mais, torna-se desinfluente uma eventual resposta sobre qual procedimento o TJPE adotou em “outras questões idênticas”, na medida em que as situações pretéritas, não estariam albergadas pelo ineditismo dos comandos administrativos previstos na atual Resolução n.º 303/2019 do CNJ. 
    Resta cristalino que o intento defendido pelo causídico seria a imediata aplicabilidade da nova forma de correção monetária definida pelo STF, todavia, após vigência da Resolução n.º 303 do CNJ, no dia 1º de janeiro de 2020, a nova rotina de análise e pagamento de precatórios a ser adotada no momento das alterações dos índices de correção nos Precatórios, encontra-se expressamente positivada na redação do art. 23. 
    (…) Do exposto, é manifesto perceber que a Presidência do TJPE deve observar os atuais comandos da Resolução n.º 303 do CNJ, no qual confere ao Juízo da Execução a competência para a apreciação das eventuais diferenças decorrentes da utilização de outros índices de correção monetária.
    (…) Dentro deste cenário, reputo, por ora, esclarecido o fato objeto da CONSULTA – SEI n.º 00027873- 84.2020.8.17.8017, permanecendo o Núcleo de Precatórios do Tribunal de Justiça de Pernambuco à disposição para quaisquer outros pronunciamentos que se fizerem necessários” (e-doc. 5).
    2. Os reclamantes alegam que “patrocinam causas contra a Fazenda Pública Estadual desde o ano de 1996, ações que resultam precatórios em curso no Núcleo de Precatórios do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Como é de saber comezinho em outubro de 2019, o STF decidiu pela aplicação do IPCAE em correção monetária desde 2009, pasme Excelência, passados quase 12 (doze) meses desta decisão vinculante, o Tribunal de Justiça de Pernambuco ao que parece é o único que não executou o decisum, e ainda quer aplicar retroativamente Resolução do 303 do CNJ que entrou em vigor 90 (noventa) dias após a decisão sob comento” (fl. 2).
    Sustentam que “o Reclamado reconhece que a aludida decisão estava submetida ao rito da Repercussão Geral, cita inclusive o art. 1º-E da Lei n.º 9.497/1997, dispositivo que corrobora a hipótese sob análise, visto que, o ajuste de cálculo é simples e pode ser efetivado com 5 ou seis comandos no EXCEL, mas simples que isso impossível. Todavia apesar de toda a exposição alhures, o Reclamado no ato sub oculis decide que, ‘a Presidência do TJPE deve observar os atuais comandos da Resolução n.º 303 do CNJ,’ que entrou em vigor em 01/01/2020, dispositivo que burocratiza a jurisdição e transfere ao Juízo da Execução a efetivação da decisão do STF, o que nos padrões do TJPE significa afirmar que os Reclamantes e suas patrocinadas/exequentes terão que esperar mais 10 anos para receber as diferenças sob exame” (sic, fl. 6).
    Asseveram que “o Juiz irá aplicar (retroativamente) o art. 23 da Resolução n.º 303 do CNJ, afrontando os Princípios da Legalidade, da Celeridade e da Efetivação da Prestação Jurisdicional, além de negar por quase 1 (um) ano o Rito da Repercussão Geral na decisão do RE 870.947, desconsiderando o efeito vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário, deixando de executar o decisum alhures de ofício e negando eficácia (no tempo e no espaço) do art. 1º-E, da Lei n.º 9.494/1997, afrontando assim, os ditames do art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88” (fls. 7-8).
    Requerem medida liminar para “suspender a efetivação do ato impugnado, considerando inadequado a aplicação do art. 23, da Resolução 303, do CNJ, aos casos apresentados ao Reclamado, evitando assim, danos irreparáveis aos Reclamantes (art. 989, II do CPC), garantindo a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947), obrigando ainda o Reclamado a executar de ofício a imediata aplicabilidade da nova forma de correção monetária definida pelo STF em decisão proferida no RE 870.947, nos precatórios que tramitam no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que estejam cobertos pelo decisum. Solicita que, para fins de cumprimento da liminar, seja expedido ofício endereçado a Requerida para que, cumpra a presente ordem judicial, a fim de que os Requerentes não experimentem prejuízos de irremediáveis reparações” (fl. 8).
    No mérito, pedem “ratificação da liminar quando do julgamento de mérito da questão, para que seja garantida a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, pelo ato do Juiz Assessor Especial da Presidência – Coordenador do Núcleo de Precatórios do Tribunal de Justiça de Pernambuco na Consulta SEI n. 00027873-84.2020.8.17.8017, teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810).
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 24.9.2018, o Ministro Luiz Fux deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federados estaduais contra esse acórdão:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.026, § 1º, DO CPC/2015. DEFERIMENTO (…)
    “a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas.
    Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF” (DJe 25.9.2018).
    Concluído em 3.10.2019 o julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitou a proposta de modulação dos efeitos da decisão recorrida, fazendo incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial):
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2020).
    Essa decisão transitou em julgado em 3.3.2020, baixando os autos à origem em 31.3.2020. 
    6. Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). 
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020). 
    No mesmo sentido confiram-se as seguintes decisões: Rcl n. 44.045/RS, de minha relatoria, Rcl n. 44.137/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Rcl n. 45.025, Relator o Ministro Edson Fachin, e Rcl n. 44.048, Relatora a Ministra Rosa Weber. 
    7. Na espécie em exame, pela decisão reclamada se estabeleceu que, “quando o Pretório Excelso assentou a tese de que o índice da correção monetária seria a aplicação do IPCAE, e não mais a TR, ao reconhecer a inconstitucionalidade do uso do índice de remuneração básica das cadernetas de poupança (Taxa Referencial) para a correção dos precatórios, o STF definiu que os efeitos dessa declaração se projetariam ex nunc (...) Nesta senda, é notório que a decisão da Suprema Corte é vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e tem eficácia retroativa (art. 102, § 3º, da CRFB, c/c art. 927, inciso III, do CPC), uma vez que, como já perfilhado, não houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, na redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública” (doc. 5). Essa decisão está em harmonia com o decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810. 
    8. O Juiz do Núcleo de Precatórios do Tribunal de Justiça de Pernambuco apenas cumpriu o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, depois disciplinado na Resolução n. 303, de 18.12.2019, do Conselho Nacional de Justiça.
    O pedido dos reclamantes de refazimento imediato dos cálculos com a mudança dos índices pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco não foi objeto de deliberação quando do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 
    Naquele julgamento também não se determinou a forma como seriam efetivados novos cálculos, tampouco se seria necessária a expedição de precatório complementar, pelo que descabe cogitar-se de descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810).
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora